Tribunal: TJPA
Processo: 0811234-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811234-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: TIAGO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do
artigo
155, §§ 1º e 4º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, ambos do CP. tentativa de furto qualificado a banco. alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência.

processo que se encontra com a instrução encerrada, aguardando apenas a conclusão de diligências complementares para a prolação da sentença.

inteligência da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça. observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. alegação de ausência dos requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão cautelar. improcedência. decisões minimamente fundamentadas. necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. gravidade do delito.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

2.

A exordial acusatória foi oferecida e recebida no dia 03/08/2020,
imputando ao coacto suposta prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, ambos do CP. Em
17/08/2020, o juízo singular designou a audiência de instrução e julgamento para 15/09/2020, a qual ocorreu regularmente, ocasião em que todas as testemunhas foram ouvidas, sendo realizado o interrogatório dos acusados.
Segundo informações do juízo
a quo
, o coacto encontra-se preso há aproximadamente 4 (quatro) meses, a instrução processual já se encontra encerrada, e os autos atualmente aguardam a conclusão de diligências complementares requeridas pelo Órgão Ministerial. Inteligência da Súmula 52 do STJ.

3.

A partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo coator, o feito apresenta trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade.

4.

O decreto preventivo encontra-se minimamente fundamentado, assim como o pedido de revogação de prisão, indeferido por mais de uma vez, e fundamentado pela autoridade coatora na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em conformidade com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressaltou o magistrado, inclusive, que há informações e documentos que demonstram que os acusados sejam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, assim como que o corréu já foi preso diversas vezes, até mesmo por furto qualificado à banco, e que tanto o coacto quanto o seu comparsa não residem no distrito da culpa.

5.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Tiago de Souza, preso em flagrante delito no dia 18/07/2020, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, ambos do CP, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasil Novo.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante, em 18/07/2020, e teve a custódia convertida em preventiva, sendo apresentada resposta à acusação no prazo legal, e designada a primeira audiência instrutória para o dia 15/09/2020, posteriormente, procedeu-se a instrução processual, tendo sido realizadas audiências de instrução e, ao cabo, solicitadas diligências que se encontram pendentes até a presente data, de modo que o processo encontra-se sem movimentação há 01 (um) mês e 11 (onze) dias, sem previsão para o encerramento.

Afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; c) suficiência da medida cautelar de monitoramento eletrônico; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida
e as
informações foram prestadas
.
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente e o corréu Márcio Paiva Candado, no dia 17/07/2020, “por volta das 23h10, na Rua do Comércio, Centro de Brasil Novo/PA, em concurso de agentes, tentaram subtrair a Agência do Banco do Brasil do município, iniciando os atos executórios mediante desativação dos alarmes do local que levou a abertura das portas, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que a polícia militar chegou ao local. Conforme o Auto Preliminar de Constatação de Dados e o Relatório de Missão, os acusados possuíam registros fotográficos de arrombamentos de caixas eletrônicos, imagens de dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes, e, ainda, fotos e mensagens os vinculando à facção criminosa Comando Vermelho. Destaca-se, por derradeiro, que os acusados não possuem residência fixa, pois que supostamente residem no Estado de Santa Catarina, porém, conforme as provas acostadas aos autos, vivem em constantes passagens por diversos estados do país”. O coacto foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida e recebida, em 03/08/2020, e a audiência de instrução realizada no dia 15/09/2020.

Eis a suma dos fatos.

Busca-se no presente
writ
a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa; ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; suficiência da medida cautelar de monitoramento eletrônico e presença de qualidades pessoais favoráveis.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, de acordo com orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme relatado, foi decretada a prisão preventiva do paciente em 18/07/2020, preso em flagrante no dia 17/07/2020.
A exordial acusatória fora devidamente oferecida e recebida no dia 03/08/2020,
imputando ao coacto a suposta prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, Incisos I e IV c/c artigo 14, Inciso II, ambos do CP. Em
17/08/2020, o juízo singular designou a audiência de instrução e julgamento para 15/09/2020, a qual ocorreu regularmente, ocasião em que todas as testemunhas foram devidamente ouvidas, sendo realizado o interrogatório dos acusados.

Segundo informações do juízo
a quo
(doc/ID nº 4017494), o coacto encontra-se preso há aproximadamente 4 (quatro) meses, a instrução processual já se encontra encerrada, e os autos atualmente aguardam a conclusão de diligências complementares requeridas pelo Órgão Ministerial.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo a instrução se encerrado.

Assim sendo, não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime de tentativa de furto de banco, inclusive, cobrando da autoridade policial a conclusão das diligências complementares para a prolação da sentença, conforme demonstrado na documentação juntada, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com o encerramento da instrução criminal.

Nesse sentido entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO.

PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

Quanto a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, também não merece prosperar, uma vez que o decreto preventivo encontra-se minimamente fundamentado, assim como o pedido de revogação de prisão, indeferido por mais de uma vez, e fundamentado pela autoridade coatora na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, embasado em dados concretos, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em conformidade com o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme decisões proferidas em 18/07/2020, 03/08/2020 e 11/11/2020, respectivamente,
in verbis
:

“Sobre a presença dos REQUISITOS LEGAIS, entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, a qual encontra guarida no fato dos acusados estarem ameaçando a paz social deste Município, ou seja, a conduta dos acusados demonstra claramente um desrespeito para com os demais cidadãos, causando um abalo que compromete a paz social, uma vez que na ocorrência desse tipo de crime, a agência bancária precisa ser fechada para reparos e a população fica sem acesso aos serviços bancários. Ademais, a autoridade policial juntou aos autos informações que o acusado MARCIO PAIVA CANDADO já foi preso diversas vezes, inclusive por furto à instituição financeira. Do mesmo modo, entendo necessário ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, já que percebo o risco de fuga da Comarca, pois não há comprovação de residência fixa nos autos. Logo, há que se assegurar o cumprimento de eventual sentença condenatória, sob pena de verdadeiro menoscabo das autoridades de segurança pública e do próprio Poder Judiciário. Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendida, posto que o crime sob análise (“furto qualificado”) possui previsão em abstrato de penas privativas de liberdade superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do CPP)”.

“No caso em análise, entendo que a segregação dos acusados é pertinente, tendo em vista que não foi apresentado fato novo, ademais, no auto preliminar de constatação de dados dos celulares apreendidos (ID 18695661) há indícios de que os acusados demonstram possuir personalidade voltada para a prática de condutas ilícitas e há informações que os mesmos sejam integrantes de facção criminosa, assim, entendo necessária manter a prisão preventiva, para garantir a ordem pública. Portanto, com base nos fundamentos já expostos em decisão anterior e nos argumentos aqui elencados, entendo necessária a manutenção da prisão preventiva pelo fundamento de ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL e GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, bem como a pena máximo em abstrato delito em questão assim o permite, nos moldes dos artigos 312 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE TIAGO DE SOUZA e MARCIO PAIVA CANDADO”.

“No que tange ao pedido de revogação, a defesa dos réus pugnou pela configuração do excesso de prazo na manutenção da prisão, em razão da demora do cumprimento de diligências requeridas pelo Ministério Público. Temos que os denunciados foram presos, no dia 17 de julho de 2020, por, em tese, terem cometido os crimes insertos art. 155, § 1º e § 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O processo se encontra na fase de diligências complementares. A prisão preventiva é uma faculdade do Juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria. Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel aplicação da lei penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se. Destarte, verifica-se, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente pela garantia da ordem pública. Além da concreta ameaça à ordem pública, o crime possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, portanto, configurando a hipótese do inciso I, do art. 313, do CPP. Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da prisão, diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), ou pela jurisprudência em que a demora é justificável e não se constitui constrangimento ilegal, porque não é razoável que os prazos resultem de simples somatória aritmética. Compulsando os autos, verifica-se que os presentes autos se encontram na fase de diligências, ou seja, já houve o encerramento da instrução processual. Verifico, portanto, que o excesso de prazo alegado não resulta em constrangimento ilegal, tendo em vista o que prevê a súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Assim, em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, no sentido de que há excesso de prazo, entendo que o excesso de prazo alegado não resulta em constrangimento ilegal. (...) Por derradeiro, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 282 do Código de Processo Penal, orientando-me pelos ditames da necessidade e adequação, verifico ainda que no presente caso não é cabível a aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição a prisão preventiva”.

Assim sendo, constata-se que o juízo coator entendeu pela necessidade de decretação e manutenção da custódia a fim de garantira a ordem pública, a conveniência da instrução criminal

aplicação da lei penal, ressaltando, inclusive, há informações e documentos que demonstram que os acusados sejam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho; que o corréu já foi preso diversas vezes, inclusive por furto à banco, e que tanto o coacto quanto o seu comparsa não residem no distrito da culpa.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2020